Tribunal: TJPA
Processo: 0014523-16.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014523-16.2020.8.14.0401

APELANTE: FELIPE LIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, caput, do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta em razão da alegada falsificação grosseira do documento. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativas e da reincidência, bem como a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o documento utilizado pelo acusado constitui falsificação grosseira incapaz de lesar a fé pública; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais; e (iv) verificar a competência para análise do pedido de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao expor as provas da materialidade e da autoria delitivas, bem como os critérios utilizados na dosimetria da pena, afastando a alegação de nulidade.

4.

Os policiais civis responsáveis pela abordagem relataram que o acusado apresentou documento de identidade em nome diverso do seu, na tentativa de ocultar sua verdadeira identidade durante o cumprimento de mandado de prisão.

5.

O próprio acusado confessou em juízo que portava e apresentou documento falso quando abordado pelos agentes policiais.

6.

O laudo pericial conclui que o documento possuía suporte material autêntico, mas apresentava inserção fraudulenta de dados pessoais e elementos de identificação falsificados, caracterizando documento falsificado.

7.

A perícia demonstra a potencialidade lesiva do documento, afastando a tese de falsificação grosseira incapaz de enganar terceiros e de atingir a fé pública.

8.

O crime previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se com a efetiva apresentação consciente do documento falso, circunstância plenamente comprovada nos autos.

9.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do delito, considerando que o documento foi utilizado para frustrar o cumprimento de mandado de prisão.

10.

A certidão de antecedentes criminais comprova condenação transitada em julgado anterior aos fatos, legitimando o reconhecimento da reincidência.

11.

A reincidência não produziu aumento concreto da pena, pois foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.

12.

A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, que dispõe de melhores elementos para aferir o tempo efetivamente cumprido e seus reflexos no regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que expõe os fundamentos da condenação e da dosimetria da pena atende ao dever constitucional de motivação e não padece de nulidade.

2.

A falsificação documental não é considerada grosseira quando laudo pericial atesta sua aptidão para induzir terceiros em erro e lesar a fé pública.

3.

Configura o crime de uso de documento falso a apresentação consciente de documento falsificado perante agentes públicos, ainda que a fraude seja descoberta imediatamente.

4.

A utilização de documento falso para evitar o cumprimento de mandado de prisão justifica a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime.

5.

A detração penal não apreciada pelo juízo sentenciante pode ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que possui competência para avaliar seus efeitos na execução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 304, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 443.498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.06.2018, DJe 15.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Felipe Lira e Silva
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 304, caput, do Código Penal,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 21732061,
requer a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade do feito, em virtude de alegada ausência de fundamentação na sentença condenatória.

No mérito
, pretende a absolvição do apelante, por entender que sua conduta analisada neste processo se mostrou atípica, em virtude de o documento ser uma falsificação grosseira, não possuindo idoneidade suficiente para enganar um cidadão, sendo desprovido de eficácia lesiva.

De forma subsidiária
, pretende a reanálise da dosimetria penal, afastando as circunstâncias negativadas na primeira fase, bem como a reincidência alegada na segunda fase dosimétrica, impondo uma pena corporal no importe de 01 ano e 08 meses de reclusão e determinando seu cumprimento em regime aberto, após proceder a devida detração penal.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto
.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 21731987,
in verbis
:

“Narra o inquérito policial que, no dia 25/11/2019, por volta de 13h, o denunciado FELIPE LIRA E SILVA apresentou documento público falso a agentes da Polícia Civil.

Na referida data, a equipe da Delegacia de Homicídios Metropolitana dirigiu-se à REVEMAR MOTOCENTER para recapturar FELIPE LIRA E SILVA, que foi monitorado por meio da Operação Carnefice, em virtude de ser foragido do Sistema Penitenciário.

Na ocasião, FELIPE estava em companhia de Sara Lui da Silva Padilha e Anderson Pereira de Sales e apresentou a policiais civis um documento de identidade em nome de "Bruno Nunes Mourão". Percebendo-se a possível falsidade, o documento foi encaminhado para análise pericial, cujo Laudo nº 2019.01.000392-DOC constatou as alterações (fls. 09-14), confirmando-se a falsificação e, portanto, o uso de documento falso.

Interrogado, FELIPE confessou a prática do delito.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade acima informada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, argumentando em preliminar, que o processo deverá ser anulado,
em virtude de alegada ausência de fundamentação na sentença condenatória.
No mérito, requer a absolvição do réu, afirmando atipicidade da conduta do acusado e, de forma subsidiária, pretende a revisão da pena base, para que ela seja imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado.

II - PRELIMINAR
.

Em preliminar levantada
, sustenta a defesa pretende que o processo seja anulado, por entender carente de fundamentação a decisão condenatória recorrida.

Tal preliminar não merece acolhimento.

Compulsando a decisão combatida, vejo que o juízo a quo procedeu a devida fundamentação necessária, aduzindo,
in verbis
:

“A materialidade do delito de uso de documento falso encontra-se perfeitamente demonstrada através do laudo de perícia de autenticidade documentoscópica, vez que os peritos criminais atestaram, extreme de dúvidas, que o documento apreendido apresenta as características próprias de impressos oficiais, contudo os dados inseridos no documento são falsos, portanto, documento falso.

Relativamente a autoria, o denunciado confessou a prática do delito, fato corroborados pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, que confirmam que o documento falso foi apreendido quando foi abordado pela equipe de policiais.

Assim, verifica-se no presente caso que todos os requisitos necessários à configuração do delito se encontram presentes.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar, o réu
FELIPE LIRA E SILVA
como incurso nas penas do art. 304, caput, do CPB, passando a realizar, a dosimetria da pena:

(...)”

Assim, a referida condenação foi embasada em todos os depoimentos prestados nos autos, inclusive a própria confissão do denunciado, estando, a meu sentir, devidamente em termos o
decisum
combatido.

Em virtude disso,
rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do recorrente,
por entender que sua conduta analisada neste processo se mostrou atípica, em virtude de ser uma falsificação grosseira, não sendo um documento idôneo para enganar um cidadão, não possuindo eficácia lesiva.

Sem razão a defesa.

As testemunhas de acusação, BRUNO DE CASTRO ALVES e TAMMIRIS DE ARAÚJO GUIMARÃES FREITAS, IPC, disseram em juízo, mídia de ID 21732043 e ss.
, que o acusado estava com um mandado de prisão em aberto; que os depoentes cumpriram a diligência para prender o acusado; que o réu era foragido do sistema penal; que este apresentou um documento falto aos depoentes, mas como estes já tinham fotografia do réu, souberam que aquele documento apresentado era falso.

O réu, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 21732045, confessou o delito
que lhe foi atribuído, esclarecendo que estaria mesmo em posse de um documento falso quando foi abordado e preso pelos policiais civis.

À ID 21731977, mostra-se presente Laudo Pericial
que constatou a potencialidade lesiva do documento periciado, concluindo que:

“Após os exames documentoscopicos realizados acima, que a Carteira Identidade Civil RG N° 6925367 - 2ª Via PC/PA, em nome de Bruno Nunes Mourão (Anexo apesar de autêntica em relação ao suporte papel por apresentar os elementos de segurança exigidos por lei, é um documento Falsificado, no anverso (espelho ), preenchimento com os dados do titular, o fac-símile de carimbo da Polícia Civil e a chancela do Diretor de Identificação - DIDEM foram impressos de forma não utilizada pelo referido 0 órgão, e no verso (espelho B), o fac-símile de carimbo perfurante do Instituto de Identificação "PCIVIL" sobre a fotografia é Falso, caracterizando documento Falsificado, conforme foi explicado minuciosamente no Item Dos Exames e demonstrado nos Anexos deste Laudo Pericial.”

Para a configuração do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, não basta o porte do documento, é necessária a sua efetiva apresentação e também que o agente tenha conhecimento do falso, o que se verificou na hipótese dos autos, pois como dito pelos depoimentos dos policiais acima transcrito, o denunciado ao ser abordado apresentou o documento de identidade falso para tentar se passar por outra pessoa, mas por já saberem que era o réu, não logrou êxito essa manobra do acusado, tendo inclusive este confessado essa conduta em seu depoimento prestado em juízo, além do que, conforme relatado na pericia procedida, o documento se mostrou autêntico em relação ao suporte papel, porém, foi detectada alteração documental por montagem, o que confirma a potencialidade do documento para lesar qualquer outro cidadão que não fosse um policial treinado.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária
, pretende a reanálise da dosimetria penal, afastando as circunstâncias negativadas na primeira fase, bem como a reincidência alegada na segunda fase dosimétrica, impondo uma pena corporal no importe de 01 ano e 08 meses de reclusão e determinando seu cumprimento em regime aberto, após proceder a devida detração penal.

No que tange a essa pretensão, refuto de plano os argumentos trazidos pela defesa, vez que a pena base foi imposta, de forma justa e proporcional, em 03 anos e 06 meses de reclusão, em virtude de ter sido considerada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, entre elas os motivos e as circunstâncias do delito, pois o objetivo primeiro do uso do documento adulterado era se furtar a ação policial que estava ocorrendo para cumprimento de mandado de prisão aberto em face do denunciado, além do que, se mostrou confirmada no processo, à Certidão de Antecedentes Criminais de ID 21732048, que o acusado já possuía decisão condenatória, com trânsito em julgado, ocorrida antes da data dos fatos analisado nestes autos, o que já enseja o reconhecimento dessa circunstância agravante que, no entanto, foi reconhecida mas não aplicada, em virtude de ter sido compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Logo, nenhum decote se mostra necessário no presente decisum, devendo este permanecer incólume, por seus próprios fundamentos.

Por último, no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não ter incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida
in totum
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026